Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-24.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004992-24.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 060.216.441-90 (APELANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS SEM FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. DEPÓSITO PARCIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e da propriedade do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira. O apelante alega descaracterização da mora em razão de tratativas extrajudiciais com o banco para pagamento das parcelas em atraso, incluindo a emissão de boleto posteriormente cancelado, bem como a realização de depósito judicial parcial e o pagamento de parcela vencida após o ajuizamento da ação. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, sua conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de tratativas extrajudiciais não formalizadas e o depósito judicial parcial realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão têm o condão de descaracterizar a mora do devedor fiduciante e impedir a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, sendo considerada regularmente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual informado pelo devedor, conforme previsto no art. 2º, §2º, do referido diploma legal e na Súmula 72 do STJ.

4.

As tratativas extrajudiciais apresentadas pelo apelante não se deram por meio de canal oficial do banco apelado e tampouco resultaram em acordo formalizado. A ausência de instrumento contratual ou documento que comprove a anuência da instituição financeira à repactuação impede o reconhecimento de descaracterização da mora.

5.

A simples emissão de boleto bancário, posteriormente cancelado, não representa aceite vinculativo do credor à negociação pretendida, especialmente na ausência de prova de que a proposta foi aceita de forma definitiva.

6.

O depósito judicial realizado pelo apelante após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não compreende a integralidade do débito contratual (parcelas vencidas e vincendas), sendo, portanto, insuficiente para afastar a mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 722 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Tratativas extrajudiciais não formalizadas e a simples emissão de boleto bancário não têm o condão de descaracterizar a mora contratual.

2.

O depósito judicial parcial realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não afasta a mora nem impede a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º; CPC, art. 98 e art. 99, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023.
TJMT, Apelação Cível nº 1044430-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010888-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 11.09.2025, DJE 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., com a consequente consolidação do domínio e da posse plenos e exclusivos do veículo objeto da lide em favor do autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve descaracterização da mora em razão de tratativas mantidas com o banco apelado para o pagamento das parcelas em atraso, inclusive com a emissão de boleto no valor de R$ 3.041,16, posteriormente cancelado pela instituição financeira.

Afirma que realizou depósito judicial do valor ajustado e que o banco recebeu o pagamento de parcela posterior ao ajuizamento da ação, circunstância que caracterizaria comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão ou, subsidiariamente, para que a medida seja convertida em perdas e danos, com a restituição do valor do veículo conforme a tabela FIPE.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que não houve formalização de acordo entre as partes e de que o depósito judicial realizado pelo apelante não descaracteriza a mora, por não abranger a integralidade do débito exigível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021;e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

VOTO MÉRITO

Narra a petição inicial, que o autor, Banco Volkswagen S.A., firmou com o réu contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, garantido por alienação fiduciária.

Relata que o pacto previa o pagamento do débito em parcelas mensais e sucessivas e que o inadimplemento teve início com a parcela nº 9, vencida em 10 de janeiro de 2025. Afirma que promoveu a notificação extrajudicial no endereço informado no contrato e que, diante da ausência de regularização do débito, ajuizou a ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, pleiteando a apreensão do bem como forma de satisfação do crédito.

Na contestação, o réu admite a existência do contrato e o atraso da parcela indicada, porém sustenta que procurou a instituição financeira antes do ajuizamento da demanda com o propósito de quitar o débito. Alega que houve negociação extrajudicial e que o próprio banco apresentou proposta para pagamento das parcelas vencidas, com a emissão de boleto bancário. Aduz que o referido boleto foi cancelado unilateralmente, o que inviabilizou o pagamento. Defende que essa conduta afasta a caracterização da mora e revela atuação contraditória do credor, em afronta à boa-fé objetiva. Informa, ainda, que realizou depósito judicial do valor proposto e efetuou o pagamento de parcela vincenda, requerendo a rejeição do pedido inicial.

Por conseguinte, na impugnação à contestação, o autor sustenta que não houve acordo válido nem quitação eficaz antes da apreensão do veículo. Assevera que simples tratativas não afastam o inadimplemento contratual e que o cancelamento de boleto não implica renúncia ao direito de promover a busca e apreensão. Reitera que a mora foi regularmente constituída por meio de notificação extrajudicial e afirma que, com o atraso da parcela, operou-se o vencimento antecipado da dívida, razão pela qual seria exigível o pagamento integral do contrato.

Sobreveio sentença que concluiu que a mora restou devidamente comprovada, reconhecendo a validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato. Entendeu que as negociações extrajudiciais e o depósito posterior não afastaram o inadimplemento nem impediram o prosseguimento da ação. Ao final, julgou procedente o pedido de busca e apreensão, com a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos da legislação aplicável.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não de descaracterização da mora do devedor fiduciante, em razão de supostas tratativas extrajudiciais para pagamento das parcelas em atraso e do depósito judicial realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 exige, como requisito essencial para seu processamento, a comprovação da mora do devedor fiduciante, conforme estabelece o art. 2º, § 2º, do referido diploma legal e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a mora do apelante foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e assinado pelo consumidor (ID. 329268357).

Quanto à alegada descaracterização da mora em virtude de tratativas extrajudiciais para pagamento das parcelas em atraso, verifica-se que o apelante fundamenta sua tese em conversas realizadas por aplicativo de mensagens e na suposta emissão de boleto para pagamento das parcelas vencidas.

Contudo, examinando detidamente os elementos constantes dos autos, constata-se que as conversas apresentadas pelo apelante não foram realizadas por meio de canal oficial do banco apelado, não havendo comprovação inequívoca de que tais tratativas foram efetivamente mantidas com preposto autorizado da instituição financeira.

Ademais, em nenhum momento restou demonstrada a formalização de qualquer acordo extrajudicial entre as partes. As mensagens trocadas revelam apenas tratativas preliminares, sem a concretização de um ajuste definitivo que pudesse vincular juridicamente o banco apelado.

Quanto ao boleto supostamente emitido para pagamento das parcelas em atraso, o próprio apelante reconhece em suas razões recursais que não conseguiu efetuar o pagamento por estar o documento "cancelado" ou "indisponível", o que evidencia a ausência de formalização efetiva de acordo para regularização do débito.

Nesse contexto, não se pode reconhecer a ocorrência de comportamento contraditório por parte do banco apelado que justifique a aplicação da teoria do venire contra factum proprium. Para que tal teoria fosse aplicável, seria necessária a demonstração cabal de que a instituição financeira efetivamente concordou em receber apenas as parcelas vencidas, formalizando acordo nesse sentido, e posteriormente agiu de modo incompatível com essa conduta anterior.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADA E POSTERIOR À APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pela não obrigatoriedade de audiência prévia de conciliação ao rito especial da ação de busca e apreensão, regido pelo DL nº 911/1969. 4. O valor da causa foi corretamente fixado em consonância com o art. 292, § 1º, do CPC e art. 3º, § 2º, do DL nº 911/1969, abrangendo a integralidade do débito pendente, não havendo fundamento para retificação.

5. A mora contratual não foi afastada, pois as tratativas de negociação extrajudicial ocorreram após a citação e o cumprimento da liminar de apreensão, sem acordo formalizado ou pagamento do débito.

6. A taxa de juros remuneratórios de 2,19% a.m. apresenta diferença mínima em relação à média de mercado (1,91% a.m.), não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. No procedimento da busca e apreensão, regido pelo DL nº 911/1969, a ausência de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa.” “2. O valor da causa em ação de busca e apreensão corresponde à integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas

3. A mora contratual não é afastada por tratativas de negociação extrajudicial posteriores à citação e à apreensão do bem, quando inexiste acordo formalizado ou pagamento da dívida.”

“4. A variação mínima entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza revisão judicial por abusividade.”

(...)

(N.U 1044430-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

No tocante ao depósito judicial realizado pelo apelante após o ajuizamento da ação, no valor de R$ 3.041,16, observo que tal quantia corresponde apenas a parte do débito, não contemplando a integralidade das obrigações contratuais. De modo que, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 para afastar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é necessário o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas.

Nesse sentido, o depósito parcial realizado pelo apelante não tem o condão de descaracterizar a mora ou obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que não contempla a integralidade do débito contratual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA. VALIDADE DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário.

O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual para fins de comprovação da mora, ainda que a correspondência não seja efetivamente recebida.

A devolução da notificação por “número inexistente” não invalida a mora quando o envio se dá ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, incumbindo a este comunicar eventual alteração de domicílio.

A purgação da mora, nos termos do Tema 722 do STJ, exige o pagamento integral da dívida conforme demonstrativo apresentado na inicial. O depósito de apenas três parcelas vencidas é insuficiente para esse fim.

Diante da inadimplência não sanada e da mora regularmente constituída, é legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

(...)

(N.U 1010888-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Portanto, não havendo comprovação de formalização de acordo extrajudicial ou de conduta do banco apelado que pudesse caracterizar comportamento contraditório, e considerando que o depósito judicial realizado não contempla a integralidade do débito, não há como reconhecer a descaracterização da mora do apelante.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
. Em consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspenso ao autor em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026